Tribunal: CARF
Processo: 15586.720516/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720516/2012-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.736 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Embargante
CBF INDUSTRIA DE GUSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
Inexiste omissão em acórdão que dá provimento à matéria recorrida, embora
não menciona expressamente os termos exatos do Recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração,
visto que relata os fatos:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-
004.888, de 25/02/2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720516/2012-50
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720516/2012-50

A Embargante foi cientificada do acórdão embargado em 17/03/2020 (fl. 1588), uma
quarta-feira, de modo que, havendo apresentado os Embargos em 23/03/3030 (fl.
1589), uma segunda-feira são eles tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de
5 (cinco) dias da sua ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do
Anexo II do RICARF combinado com o parágrafo único do art. 5o do Decreto no
70.235, de 1972.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissão, a saber:
- Não se enfrentou o argumento sobre a retroatividade benigna das multas constantes
dos §§ 15, 16 e 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidas pela Lei no 12.249/96
(tópico no 3.4 de seu Recurso Voluntário). Como se percebe do recurso apresentado,
referidos dispositivos previam a aplicação de multa isolada sobre o valor do crédito
tributário objeto de declaração de compensação não homologada, independentemente da
existência de dolo por parte do contribuinte;
- Ao contrário do que consta no art. 18 da Lei no 10.833/03 (multa aplicada sobre a
Embargante), que determina a aplicação da multa isolada somente nas hipóteses de
comprovada falsidade da declaração de compensação, a redação do art. 74, §§ 15, 16 e
17, da Lei no 9.430/96 previa a aplicação das penalidades ali previstas em quaisquer
casos de não homologação de declarações de compensação;
- É a multa prevista no art. 74, §§ 15, 16 e 17, da Lei no 9.430/96, que deveria ter sido
aplicada à Embargante, diante da determinação contida no art. 106, inc. II, “c”, do CTN,
uma vez que já estava em vigor quando da lavratura do presente Auto de Infração.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os declaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
Da análise das razões dos embargos e do acórdão embargado, constatamos que, de fato,
houve a omissão suscitada nos embargos.
Com efeito, embora o relator do acórdão embargado tenha sido assertivo ao afirmar que
os §§ 15 e 16 do art. 62 da Lei 12.249, de 2010, foram revogados pela Medida
Provisória MP no 668, de 2015, tanto que cancelada a penalidade que fora aplicada com
fundamento nos referidos dispositivos legais, nada falou a respeito do argumento da
retroatividade benigna:
As matérias que resta apreciar, porque particulares ao presente litígio, são as seguintes:
a) aplicação do princípio da retroatividade benigna, b) redução da multa de 150% (art.
18 da Lei no 10.833, de 2003) para o percentual de 100% (art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei 12.249, de 2010) e c) erro de cálculo no lançamento
da multa isolada.
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720516/2012-50

Uma das penalidades aplicadas nos autos é a prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833,
de 2003, cuja redação é a seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (g.n.)
É, justo, a hipótese tratada nos autos, uma vez que, conforme consignado no Parecer já
aqui referido e em parte reproduzido, afigura-se doloso o aproveitamento integral dos
créditos de PIS e da Cofins não cumulativos com base em aquisições de carvão vegetal
realizadas com empresas constituídas por pessoa física fictícia e interpostas pessoas,
ensejando, assim, no caso de compensação não homologada e de comprovada falsidade
da declaração, as penalidades aplicáveis previstas no caput e parágrafos do art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003 (multa no percentual de 150%).
Contudo, os §§ 15 e 16 do art. 62 da Lei 12.249, de 2010, foram revogados pela
Medida Provisória MP no 668, de 2015, convertida na Lei no 13.137, de 2015, de sorte
que a penalidade cominada com tal fundamento deve ser cancelada (nesse contexto,
desnecessário apreciar alegação de eventual erro na sua aplicação).
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo.
À DIPRO/3aSeção/2aCâmara, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos no
âmbito desta Turma, para inclusão em pauta de julgamento, uma vez que o relator
originário não mais a integra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para apreciação do mérito apenas as alegações de omissão no julgamento acerca do
pedido de aplicação do princípio da retroatividade benigna no que se refere a aplicação da multa
isolada.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise do mérito.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720516/2012-50

Alega o embargante que o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de
aplicação do princípio da retroatividade benigna na aplicação da multa, conforme consignou no
item 3.4. do seu Recurso Voluntário, nos termos do destaque que abaixo reproduzo:
4. Dentre os argumentos veiculados pela empresa no Recurso Voluntário apreciado por
esta Turma Julgadora, a Embargante destaca, no que interessa aos presentes
aclaratórios, os seguintes pontos:
(i) a necessidade de redução da multa de 150%, prevista no art. 18 da Lei n.
10.833/03, para o patamar de 100%, prevista no art. 74 da Lei n. 9.430/96, na
redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.249/10, pelo princípio da retroatividade
benigna; e (ii) a necessidade de redução da multa isolada de 100% aplicada em
relação ao PER/DCOMP n. 17654.37687.020512.1.7.09-1211, diante do § 17 do art. 74
da Lei n. 9.430/96.
5. O acórdão recorrido, contudo, limitou-se a analisar a situação do PER/DCOMP n.
17654.37687.020512.1.7.09-1211, dando parcial provimento ao Recurso Voluntário
para “cancelar a multa aplicada com fundamento no art. 62 da Lei 12.249 de
2010”. Assim, ainda que se extraia do voto proferido que foi desenvolvido o
argumento da retroatividade benigna (argumento “i” elencado acima), eis que
relatado pelo Julgador, não houve a sua apreciação por esta eg. Turma. É ver os
trechos pertinentes do acórdão: (...)
6. Ora, como se verifica do trecho acima, o acórdão foi omisso em enfrentar o
argumento deduzido pela Embargante sobre a retroatividade benigna das multas
constantes dos §§ 15, 16 e 17, do art. 74 da Lei n. 9.430/96, introduzidas pela Lei n.
12.249/96 (tópico n. 3.4 de seu Recurso Voluntário). Como se percebe do recurso
apresentado, referidos dispositivos previam a aplicação de multa isolada sobre o valor
do crédito tributário objeto de declaração de compensação não homologada,
independentemente da existência de dolo por parte do contribuinte.
7. Desse modo, ao contrário do que consta no art. 18 da Lei n. 10.833/03 (multa
aplicada sobre a Embargante), que determina a aplicação da multa isolada somente
nas hipóteses de comprovada falsidade da declaração de compensação, a redação do
art. 74, §§ 15, 16 e 17, da Lei n. 9.430/96 previa a aplicação das penalidades ali
previstas em quaisquer casos de não homologação de declarações de compensação.
8. Portanto, é a multa prevista no art. 74, §§ 15, 16 e 17, da Lei n. 9.430/96, que
deveria ter sido aplicada à Embargante, diante da determinação contida no art. 106,
inc. II, “c”, do CTN, uma vez que já estava em vigor quando da lavratura do presente
Auto de Infração.2
9. E, demonstrado o correto substrato legal da penalidade em questão, deve haver o
seu cancelamento, uma vez que, como bem colocado no acórdão embargado, houve a
revogação dos §§ 15 e 16 do art. 74, da Lei n. 9.430/96, “foram revogados pela
Medida Provisória - MP no 668, de 2015, convertida na Lei no 13.137, de 2015,
de sorte que a penalidade cominada com tal fundamento deve ser cancelada”.
Por sua vez o voto embargado, na parte que nos interessa, consignou que:
As matérias que resta apreciar, porque particulares ao presente litígio, são as seguintes:
a) aplicação do princípio da retroatividade benigna, b) redução da multa de 150% (art.
18 da Lei no 10.833, de 2003) para o percentual de 100% (art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei 12.249, de 2010) e c) erro de cálculo no lançamento
da multa isolada.
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720516/2012-50

Uma das penalidades aplicadas nos autos é a prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833,
de 2003, cuja redação é a seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (g.n.)
É, justo, a hipótese tratada nos autos, uma vez que, conforme consignado no Parecer já
aqui referido e em parte reproduzido, afigura-se doloso o aproveitamento integral dos
créditos de PIS e da Cofins não cumulativos com base em aquisições de carvão vegetal
realizadas com empresas constituídas por pessoa física fictícia e interpostas pessoas,
ensejando, assim, no caso de compensação não homologada e de comprovada falsidade
da declaração, as penalidades aplicáveis previstas no caput e parágrafos do art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003 (multa no percentual de 150%).
Contudo, os §§ 15 e 16 do art. 62 da Lei 12.249, de 2010, foram revogados pela Medida
Provisória MP no 668, de 2015, convertida na Lei no 13.137, de 2015, de sorte que a
penalidade cominada com tal fundamento deve ser cancelada (nesse contexto,
desnecessário apreciar alegação de eventual erro na sua aplicação).
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para: a)
cancelar a multa aplicada com fundamento no art. 62 da Lei 12.249, de 2010; e b)
aplicar aqui o que foi decidido no julgamento do processo administrativo no
15586.720483/201248.
Analisando o pedido contido no Recurso Voluntário, item 3.4 (sendo este o
motivo dos embargos), verifico que a recorrente, naquela ocasião, requereu, subsidiariamente, a
aplicação do princípio da retroatividade benigna com a redução da multa de 150% (prevista no
artigo 18 da Lei n.o 10.833/03) para o patamar de 100% (prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96,
com redação dada pela Lei n.o 12.249/10), fls. 1533.
Considerando que o v. acórdão cancelou a penalidade com base na revogação do
artigo 62 da Lei n.o 12.249/10, que assim constava:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720516/2012-50

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Verifico que o entendimento aplicado no acórdão embargado se baseou no pedido
subsidiário do item 3.4 do recurso, bem como, foi além do pedido de redução, aplicando o
cancelamento, medida mais benéfica ao contribuinte.
Entendo, assim, que o pedido contido no Recurso Voluntário foi provido na parte
que tratou do exposto pelo contribuinte no item 3.4 do seu Recurso Voluntário, de modo que
embora o exato termo “retroatividade benigna” não conste no voto, o que ocorreu foi o
cancelamento da multa com base na revogação do dispositivo que previa a possibilidade de
cobrança da penalidade, visto que mais benéfico ao contribuinte.
Nesses termos não vislumbro omissão do julgado e mantenho o voto como
proferido.
Diante do exposto, deixo de acolher os embargos de declaração para manter a
decisão, tal como prolatada.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital